Tribunal: TJMT
Processo: 1013031-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013031-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), MARIA VITORIA SAMPAIO FERREIRA - CPF: 025.682.051-13 (AGRAVANTE), KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA - CPF: 913.950.201-59 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de exoneração de alimentos. maioridade civil. necessidade da alimentanda não demonstrada. possibilidade de suspensão da obrigação alimentar. presença dos requisitos para concessão de tutela antecipada. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para exoneração da obrigação alimentar em favor de filho maior.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, apesar da maioridade da alimentanda, permanecem presentes os requisitos legais da necessidade alimentar (art. 1.695 do CC), aptos a justificar a continuidade da obrigação de prestar alimentos, inclusive à luz da jurisprudência do STJ quanto à prorrogação até os 24 anos, quando houver comprovação de matrícula em curso superior e impossibilidade de subsistência própria.

iii. razões de decidir

3. A maioridade civil, por si só, não extingue a obrigação alimentar, a qual persiste com fundamento na relação de parentesco, exigindo-se a demonstração da necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante (CC, art. 1.695).

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 358) estabelece que a exoneração da obrigação alimentar após a maioridade demanda decisão judicial, diante da necessidade de apuração da eventual persistência da dependência do alimentando.

5. A agravante, embora matriculada em curso superior, não apresentou justificativa razoável para o início tardio da formação, tampouco comprovou situação que a impeça de prover a própria subsistência.

6. Os documentos apresentados (relatórios e receitas) não evidenciam incapacidade laborativa ou situação de vulnerabilidade psíquica capaz de configurar necessidade juridicamente relevante.

7. A ausência de demonstração de incapacidade laborativa, aliada à idade da alimentanda (24 anos), afasta a presunção de necessidade e autoriza, em sede de cognição sumária, a exoneração liminar da obrigação alimentar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, mas permite sua revisão ou exoneração mediante prova da ausência de necessidade do alimentando. 2. O ingresso tardio em curso superior, desacompanhado de justificativa plausível ou de demonstração de incapacidade para o trabalho, não autoriza a manutenção da obrigação alimentar”.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA VITÓRIA SAMPAIO FERREIRA, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Exoneração de Alimentos” ajuizada contra a agravante por KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA, deferiu a tutela de urgência para exonerar liminarmente o agravado da obrigação alimentar anteriormente assumida em favor da agravante (cf. Id. no 183943743 e 189594180 dos autos de origem).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão atacada foi proferida sem a oitiva da parte contrária e sem dilação probatória, baseando-se exclusivamente em sua maioridade civil. Alega, contudo, que permanece em situação de necessidade, haja vista que, atualmente, encontra-se matriculada em curso superior de Enfermagem, em período integral, na UNEMAT, Campus de Cáceres/MT, o que demanda deslocamento e custos com moradia, alimentação e transporte.

Afirma também submeter-se a acompanhamento psiquiátrico e psicológico, além de fazer uso contínuo de medicamentos controlados, conforme documentação anexada.

Argumenta que não houve demonstração de alteração na capacidade financeira do alimentante, servidor público com renda mensal aproximada de R$ 20.000,00, e que sua genitora é beneficiária do programa Bolsa Família, possuindo outras filhas menores sob sua responsabilidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau e “
ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada, e revogar a tutela de urgência concedida nos autos de origem, mantendo a obrigação alimentar até decisão final, com observância do contraditório e produção de provas
” (cf. Id. no 282383873).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 279410352

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A obrigação alimentar discutida nos autos decorre do dever de sustento que os pais devem em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, e 22 do ECA, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, a obrigação alimentícia indiscutível e presumida.

Contudo, atingida a maioridade, presume-se que o alimentando já possua formação, maturidade e capacidade suficientes para, por seus próprios meios, assegurar a sua manutenção, momento em que se extingue o poder familiar, cessando, também, o dever de sustento e assistência aos filhos. Deste modo, cessado o poder familiar, os alimentos são devidos apenas quando quem os pretende não possua condição de prover pelo seu trabalho a sua própria mantença (CC, art. 1.695).

No caso, a r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

Prosseguindo, vislumbro tratar-se de Ação de Exoneração de Alimentícia proposta por Kleiton Ayres de Lima Ferreira em face de Maria Vitória Sampaio Ferreira, ambos qualificados nos autos.

Ab initio, assinalo que o feito será processado em conformidade com a Lei no 5.478, de 1968, (Lei de Alimentos).

Por conseguinte, analisando o pedido de tutela provisória vindicado, necessário salientar que o artigo 1.699, do Código Civil, dispõe que “Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na fortuna de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo”.

O artigo 300, caput, da lei processual, por sua vez, exige, para o deferimento da tutela provisória de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, averiguando-se, ainda, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Isso, pois, à luz das exigências acima mencionadas, tenho que assiste razão o requerente, porquanto a probabilidade do direito, a fundamentar o deferimento da liminar pretendida, restou demonstrada, visto que, depreende-se do documento pessoal encartado no ID. 183487549, que a requerida está prestes a completar 24 anos de idade, deixando entrever a sua plena condição de manter o seu próprio sustento, de maneira que não justifica que o autor, continue arcando com a verba alimentícia.

Pondero, ainda, que no caso sub examine, não vislumbro o perigo de reversibilidade dos efeitos da decisão, pois, a qualquer momento, demonstrando o contrário, a mesma poderá ser revogada a fim de restabelecer o status quo ante, desde que comprovada à capacidade do requerente e a necessidade da alimentada.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do NCPC, DEFIRO a tutela de urgência em caráter liminar para desonerar provisoriamente o requerente da obrigação alimentar outrora assumida.

Conforme entendimento há muito pacificado pela jurisprudência pátria, o advento da maioridade, por si só, não implica direta e automática exoneração da obrigação alimentar dos pais; esse marco temporal somente altera o fundamento desse dever, que deixa de se relacionar ao poder familiar (CC, art. 1.634) e passa a decorrer da relação de parentesco (CC, art. 1.694).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. (...) 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ” (STJ – 4a Turma – REsp 1699013/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 04/05/2021, DJe 04/06/2021 – grifei).

E, com efeito, o art. 1.695 do Código Civil, que trata exclusivamente sobre os alimentos ínsitos à relação de parentesco, dispõe que “
são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
”, ou seja, vincula a obrigação à necessidade do parente alimentado e à capacidade do parente alimentante.

Quando a obrigação alimentar imposta por decisão judicial transita da esfera do poder familiar para a esfera da relação de parentesco, a pretensão de exoneração do alimentante depende de demonstração de excepcionalidade à regra do art. 1.695 do Código Civil.

Em outras palavras, por não ser automática, a exoneração da obrigação alimentar imposta por decisão judicial só é possível mediante novo pronunciamento jurisdicional sobre o tema, e o Judiciário só poderá exonerar o alimentante se houver certeza de que o alimentando não mais precisa dos alimentos, porque pode provê-los pelo seu trabalho, ou de que o alimentante não tem mínimas condições de prestá-los sem prejuízo ao seu sustento.

Assim, nas ações de exoneração de alimentos, a concessão da tutela de urgência depende da demonstração, com relevante grau de certeza, da probabilidade do direito à exoneração por inexistência/cessação da necessidade do alimentando ou manifesta impossibilidade de prestação pelo alimentante.

A propósito, a doutrina especializada:

“
Na ação exoneratória ou de redução dos alimentos, a alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente. Não basta que o alimentante sofra alteração na sua fortuna para justificar a redução da prestação alimentícia; é necessário que a alteração seja de tal ordem que torne impossível o cumprimento da obrigação
” (GONGALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, 498/499).

E digo “relevante grau de certeza” não só pela dimensão da consequência da exoneração de alimentos, mas porque, consoante igualmente pacífica jurisprudência, a necessidade do alimentado é fato impeditivo do direito à exoneração e a ele deve ser facultada a demonstração de sua persistência a despeito do advento da maioridade.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. 2.
A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos
” (STJ – 3a Turma – REsp 1198105/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 01/09/2011, DJe 14/09/2011 – grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) 3.
A obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo
, devendo ser dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou universitário. Precedentes” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 970.461/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/02/2018, DJe 08/03/2018 – grifei).

Nessas hipóteses, incumbe ao alimentante, ora agravado, trazer elementos de convicção que demonstrem a probabilidade do alegado direito à exoneração, ou seja, que provem ou pelo menos indiquem com substancial relevância que não tem possibilidade de cumprir a obrigação alimentar, e que, lado outro, sua prole não tem mais a necessidade de ser alimentada.

É exatamente o que ocorre no caso em análise.

Isto porque, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que mesmo após a maioridade civil do beneficiário de pensão alimentícia, o dever de alimentar se estende até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, desde que o alimentando comprove estar matriculado em instituição de ensino superior ou técnico profissionalizante. Todavia, o mero ingresso tardio em curso superior, sem justificativa razoável, e ausente qualquer condição excepcional que inviabilize o trabalho, não configura hipótese para manutenção da obrigação alimentar.

No caso, a agravante, apesar de matriculada em curso de Enfermagem, atingiu o limite etário de 24 anos, sem demonstrar qualquer condição excepcional impeditiva do trabalho, tampouco indicou motivo suficiente para justificar o início retardado da formação acadêmica, o que compromete a caracterização da necessidade atual de alimentos.

Além disso, não houve nos autos comprovação técnica de eventual incapacidade laboral decorrente de seu estado emocional, sendo insuficiente, nesta fase processual, a mera juntada de relatórios psicológicos e receitas médicas, sem diagnóstico conclusivo ou laudo pericial, sendo evidente, portanto, que não está incapacitada para o trabalho, ou que possua alguma limitação física e intelectual que justifique a manutenção da pensão alimentícia.

O que se vê, na verdade, é que se trata de pessoa jovem (24 anos de idade), e que está plenamente apta para o trabalho e para assumir as responsabilidades da própria subsistência, circunstâncias que afastam a presunção “
iuris tantum
” de necessidade.

Portanto, ausente prova que justifique a necessidade da manutenção da pensão alimentícia, porquanto a alimentanda/agravante, de 24 anos de idade, tem condições de trabalhar e prover o próprio sustento, entendo que estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, de modo que justificável a manutenção da r. decisão agravada.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025